Tribunal: TJSP
Processo: 2150508-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rejeição da exceção de pré-executividade. Recurso do devedor. A decisão recorrida não carece de fundamentação, motivo pelo qual descabe a sua anulação. Alega o recorrente o impedimento da perita que realizou a avaliação no imóvel constrito. O relacionamento amoroso entre o Magistrado deprecado e a perita não restou comprovado nos autos.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rejeição da exceção de pré-executividade. Recurso do devedor. A decisão recorrida não carece de fundamentação, motivo pelo qual descabe a sua anulação. Alega o recorrente o impedimento da perita que realizou a avaliação no imóvel constrito. O relacionamento amoroso entre o Magistrado deprecado e a perita não restou comprovado nos autos. Também não foi demonstrado a forma pela qual o Magistrado e a perita teriam agido em prejuízo da parte e em benefício próprio. Aplicação do princípio de direito processual "tempus regit actum". Mantido o "decisum" prolatado pelo MM Juízo "a quo". Recurso Improvido.